Tribunal: STF
Processo: ARE 1441912
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos (eDOC 256, p. 1-12), opostos por Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, da decisão que não admitiu os presentes embargos de divergência (eDOC 255, p. 1-14).

Inicialmente, a embargante afirma que “os Embargos de Declaração possuem a finalidade de sanar a omissão no julgamento dos Embargos de Divergência, uma vez que não houve manifestação do Eminente Ministro relator sobre a violação das súmulas 208, 210 e 279 do STF, quando admitido Recurso Extraordinário apresentado pelo assistente de acusação contra decisão concessiva de HC pelo STJ.” (eDOC 256, p. 1-2; grifos nossos).

Ademais, sustenta, em síntese:

    A) necessidade de “Declaração quanto a violação da Súmula 208 e 210 do Supremo Tribunal Federal”, porquanto, “no presente caso, não houve omissão do MPF quando deferida a liberdade pelo STJ. Pelo contrário, houve o desejo de NÃO RECORRER DA DECISÃO CONCESSIVA DE HC. O MPF deixou transcorrer o prazo para apresentação do recurso extraordinário. Após tomar ciência da decisão do colegiado do STJ a respeito do Recurso, apenas informou que não tinha nada a opor, ou seja, que não apresentaria recurso. Ao agir desta forma, ocorreu a preclusão, uma vez que o próprio titular da ação penal destacou que não possuía interesse em apresentar qualquer recurso contra a manutenção da acusada no estado de liberdade, não podendo, posteriormente, apresentar qualquer petição em sentido contrário.”  (eDOC 256, p. 2; grifos originais);

    B) necessidade de “esclarecimento quanto a decisão de reforma da liberdade pautada em fake news”, tendo em vista que na decisão que apreciou o presente ARE (eDOC 86, p. 1-24), “há clara menção a uma fake news, uma vez que ficou esclarecido que a paciente JAMAIS utilizou as redes sociais quando estava em prisão domiciliar.” (eDOC 256, p. 4-5; grifos originais);

    C) necessidade de revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, sobretudo porque “desde o dia 18 de março de 2024 não houve sequer movimentação no Recurso Especial, não havendo, portanto, o trânsito em julgado da decisão de encaminhamento ao Júri, o que inviabiliza o TJERJ a submeter o feito ao julgamento perante o tribunal do povo. (...) Enquanto isso, a embargante permanece presa ao argumento de ter violado medidas cautelares que nunca ocorreram. Por tudo isso, levando em consideração o tempo passado, serve a presente petição como forma de buscar a revisitação da prisão preventiva, uma vez que ultrapassado o prazo de 90 dias da última avaliação, no sentido de relaxar a custódia cautelar da embargante.” (eDOC 256, p. 10-11).   

Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:

“5. Agravo Regimental 
Caso o E. Relator não entenda como caso de embargos de declaração, a partir do princípio da fungibilidade recursal, requer, com fundamento no artigo 317 do RISTF, a submissão do feito ao colegiado, a título de AGRAVO REGIMENTAL, em razão da violação das súmulas 208,210 e 279 do STF, bem como os fundamentos apresentados. 
6. Dos pedidos 
Isto posto, requer a Vossa Excelência o recebimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, no sentido de sanar as contradições apontadas, que geram insegurança jurídica, concedendo, ao final, a liberdade da embargante, ainda que seja com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e/ou a custódia domiciliar. 
Com o intuito de assegurar a observância do devido processo legal, diante da possibilidade de concessão de efeitos modificativos, pugna pela intimação dos embargados, até mesmo de quem não possui legitimidade para recorrer da decisão concessiva de Habeas Corpus, isto é, o assistente de acusação.
Requer, outrossim, a submissão do feito ao colegiado, para apreciação do Agravo Regimental, caso os embargos de declaração não sejam acolhidos.” (eDOC 256, p. 11-12)

É o relatório.

Decido.


Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 

Conforme relatado, a embargante aponta a ocorrência de omissão (eDOC 256, p. 1) e contradições (eDOC 256, p. 11) na decisão ora impugnada.

Portanto, recebo e aprecio a presente irresignação regularmente como embargos de declaração, como apresentou a recorrente na petição ora em exame intitulada “Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos” (eDOC 256, p. 1-12), não havendo falar na possibilidade, nesta via e momento processual, de eventual “submissão do feito ao colegiado, para apreciação do Agravo Regimental, caso os embargos de declaração não sejam acolhidos.” (eDOC 256, p. 12).

 Assim, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:

“(...) De imediato,  verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.
Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).
No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 
Consigno, também, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:
‘Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.’
Aliás, mais especificamente à situação dos presentes autos, acentue-se recente acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.436.042 AgR-ED-EDv-AgR-ED/SC, DJe 21.6.2024, Rel. Min. Luiz Fux, o qual porta a seguinte ementa:
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTE JULGADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.’ 
Outrossim, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MP/RJ, ora interessado, nos seguintes termos:
‘(...) 
Os presentes embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que não realizou o Embargante a juntada de precedente jurisprudencial. 
Não há possibilidade de perquirir, no caso concreto, a existência ou não de divergência, de identidade, a presença ou não de similitude fática, ante a ausência de um Acórdão paradigma. 
Tal comparação não foi realizada nos autos e deveria ser apresentada com clareza e de modo insofismável, razão pela qual se impõe a aplicação, por analogia, do entendimento da Súmula nº 284 do STF. 
É de se verificar que a Jurisprudência do STF é rigorosa ao estabelecer a necessidade de uma plena demonstração da contradição entre o julgado recorrido e aqueles apontados como paradigmas. 
NÃO HÁ SIMILITUDE FÁTICA OU IDENTIDADE JUSTIFICADORA DA DEFLAGRAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, que autoriza a revisão da decisão que admitiu o Recurso Extraordinário e restabeleceu a prisão preventiva, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE JUNTADA DE PARADIGMAS.
No presente caso, a Ré apontou como paradigmas os seguintes precedentes em HCs 93033 e 203737: 
(…) 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser inviável o conhecimento de Embargos de Divergência quando o acórdão indicado como paradigma for proferido em sede de Habeas Corpus 2. Agravo Interno a que se nega provimento – destacou-se; ARE 1463541 AgR-ED-EDv-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-s/n, divulg. 29/05/2024, public. 03/06/2024. 
(…) 1. Não se aceitam, como precedente paradigma em Embargos de Divergência, decisões monocráticas de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não há similitude entre o acórdão embargado e o precedente da ADO 44. 3. A decisão que deu provimento ao RE está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 1010), bem como em diversos precedentes: ADI 5.559/PB, DJe de 1º/10/2021; ADI 6963/RO, DJe de 27/4/2022; RE 365.368-AgR, DJe de 29/6/2007; e ADI 4125, DJe de 15/2/2011). 4. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento – destacou-se; ARE 1420357 AgR-EDv-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJes/n, divulg. 01/09/2023, public. 04/09/2023. 
Veja-se que os precedentes apontados sequer são provenientes de decisão colegiada, além de a petição dos embargos não ter sido instruída com o inteiro teor das decisões.
Assim sendo, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DIVERGÊNCIA MEDIANTE A TRANSCRIÇÃO, DE MODO COMPREENSÍVEL, DOS TRECHOS QUE DEMONSTRARIAM A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, com a menção das circunstâncias que identificam serem iguais os fatos e a natureza jurídica do que os acórdãos em confronto discutidos, embora apontando soluções diversas, a admissibilidade dos Embargos de Divergência em questão não se revela pertinente.
(...)
Inicialmente, cumpre ressaltar que os Habeas Corpus apontados pela parte trataram de situações que, não obstante alguma matéria transversal comum, não guardam similitude fática. 
Verifica-se que, no HC 93033, tratou-se de writ visando ao trancamento de feito penal, em que a ordem foi monocraticamente deferida por este e. STF, tendo o ilustre Ministro relator não admitido a intervenção de assistente da acusação. Já no HC 203737, pode-se constatar que, concedida monocraticamente ordem para se trancar feito penal, o agravo regimental do assistente da acusação não foi admitido por decisão monocrática. 
Assim, as situações objeto daqueles Habeas Corpus são distintas do presente caso concreto, atinente à legitimidade do assistente da acusação quanto à questão específica de restauração da preventiva. 
Ademais, a jurisprudência deste e. STF evoluiu, diante da CF/88 e de inovações legislativas, para que o teor da Súmula 208/STF c.c. teor da Súmula 210/STF, ambas de 1963, no que obstava em absoluto recurso do assistente da acusação em sede de concessão de HC, seja atenuado.
(...)
INVIÁVEL, POR ISSO MESMO, A ADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TOCANTE AO PONTO ACIMA ANALISADO, a saber, reexame da atividade recursal conferida ao assistente de acusação.
Mais incoerente, com efeito, afiguram-se os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA QUESTIONAMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
Pondere-se que a jurisprudência dominante deste E. STF afasta a Súmula 279/STF quando o Recurso Extraordinário não demanda revolvimento de provas, dilação probatória, mas apenas revaloração de circunstância jurídicas incontroversas nos autos, como na espécie. 
Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não há a possibilidade de ser questionada a repercussão geral na análise acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, questão de natureza infraconstitucional que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário (Vide Tema 181/STF) e, naturalmente, a mesma perspectiva quando os embargos de divergência questionem qualquer situação de admissibilidade ou não do recurso.
(...)
Assim, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR OS EMBARGOS QUANTO AO TEMA RELACIONADO AOS LIMITES DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO E, MUITO MENOS, EM RELAÇÃO À ALEGADA INOBSERVÂNCIA À SÚMULA 279/STF, sendo certo que a explicitação jurídica realizada nos autos foi de total acerto, como bem destacado na decisão recorrida (...)” (eDOC 253, p. 4-13; grifos originais e nossos)
Finalmente, é juridicamente relevante, porque também apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do Parquet federal (eDOC 251, p. 1-9), assim ementada:
‘Processo penal. Embargos de divergência da defesa. Acórdão que, em julgamento de agravo regimental, manteve decisão pelo provimento de RE do assistente da acusação, restaurando prisão preventiva de ré acusada de participar da morte de seu filho, infante. Crimes de homicídio qualificado, tortura, falsidade ideológica, coação no curso do processo e fraude processual. 
1. De todo inadequado sejam precedentes em HC apontados como paradigmas a embargos de divergência ao Plenário deste e. STF, sendo que os precedentes, na espécie, sequer são decisões colegiadas, não tendo sido juntado o inteiro teor destes, não se verificando similitude de situações. Súmulas deste e. STF não se prestam, em si, a paradigmas a embargos de divergência ao Plenário desta Corte Suprema. 
2. Caso superados os óbices acima, de se ver que a jurisprudência deste e. STF evoluiu, diante da CF/88 e de inovações legislativas, para que o teor da Súmulas 208/STF c.c. 210/STF, ambas de 1963, no que obstava em absoluto recurso do assistente da acusação em sede de concessão de HC, seja atenuado. Não há como se admitir os embargos nesse ponto. 
3. A jurisprudência dominante deste e. STF afasta a Súmula 279/STF quando o RE não demanda revolvimento de provas, dilação probatória, mas apenas re valoração de dados incontroversos nos autos, como na espécie. Não há como se admitir os embargos quanto à alegada inobservância à Súmula 279/STF. 
4. Quanto à alegada ausência de Repercussão Geral no RE do assistente da acusação, a parte embargante sequer apontou paradigma quanto a esse tópico. A par do procedimento formal de Repercussão Geral, que deve tramitar no Plenário deste e. STF, esta e. Corte Suprema mantém sistemática de adentrar, por suas Turmas, no mérito de REs, ao enfoque da jurisprudência dominante deste e. STF, conforme o teor dos § 1º  e 2º  do art. 21 do RI/STF, pelo que sem relevo a alegação de que o RE do assistente da acusação não possui Repercussão Geral, sendo que, no geral, o acórdão embargado não destoa da jurisprudência deste e. STF. 
5. Pela não admissão dos embargos de divergência.’ (eDOC 251, p. 1; grifos originais)
Assevere-se, ainda, que os presentes fundamentos decisórios  também são suficientes para afastar a pretensão da embargante no sentido da ‘expedição de ofício à plataforma Meta, que administra o Instagram’ (eDOC 241, p. 23).
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.

Assim, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF e diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 255, p. 1-14), não admiti os presentes embargos de divergência. 

Por conseguinte, fixadas as presentes balizas, neste juízo prévio de admissibilidade dos presentes embargos de divergência, não é cabível “manifestação do Eminente Ministro relator sobre a violação das súmulas 208, 210 e 279 do STF, quando admitido Recurso Extraordinário apresentado pelo assistente de acusação contra decisão concessiva de HC pelo STJ.” (eDOC 256, p. 1-2), nem tampouco eventual “Esclarecimento quanto a decisão de reforma da liberdade pautada em fake news.” (eDOC 256, p. 4; grifos originais), como pretende a embargante.

Ademais, considerado o teor da decisão que apreciou o presente ARE (eDOC 86, p. 1-24), confirmada e mantida por acórdão da Segunda Turma (eDOC 236, p. 1-30), não há falar em “revisão da prisão preventiva”, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, em decorrência de eventual demora no julgamento, pelo STJ, do AREsp 2.513.164/RJ (eDOC 256, p. 9), interposto também pela ora embargante e distribuído naquela Corte em 11.1.2024 (portal eletrônico do STJ), o qual impugna decisão de pronúncia. 

Portanto, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.

Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões e contradições, rejeito os presentes embargos de declaração.

Oficie-se ao relator do AREsp 2.513.164/RJ, no STJ, recomendando celeridade no julgamento do citado feito.

Publique-se. 
 
Brasília, 16 de agosto de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
   Documento assinado digitalmente